Tribunal: STF
Processo: RE 1271675
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL JULGADA – MATÉRIA IDÊNTICA – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. O Tribunal de Justiça do Paraná confirmou o entendimento do Juízo quanto à possibilidade de utilização do salário mínimo como indexador do adicional de insalubridade de servidor público municipal. No extraordinário, o recorrente aponta violado o artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal. Aludindo ao verbete nº 4 da Súmula Vinculante do Supremo, sustenta a inconstitucionalidade da vinculação de vantagem de servidor público ao salário mínimo. 
    2. Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido: 
    Afirmam as apelantes que há de ser reconhecida a inconstitucionalidade da alteração legislativa que substitui a base de cálculo do adicional de insalubridade que era o vencimento do servidor pelo salário mínimo. 
    Sem razão. 
    A Súmula Vinculante nº 04, STF, assim reza: 
    “Salvo nos casos previstos na constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.” 
    […]
    Razão pela qual, ainda que a Súmula Vinculante nº 04 do STF vede a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, bem como disponha em sua parte final que o salário mínimo não pode ser substituído por decisão judicial, até a definição da matéria através de lei, a base de cálculo do adicional de insalubridade deve corresponder ao salário mínimo, vez que esta foi a última base de cálculo trazida pelo legislador. 
    O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, no recurso extraordinário nº 565.714, relatora ministra Cármen Lúcia, concluiu pela não recepção do disposto no artigo 3º, cabeça e § 1º, da Lei Complementar paulista nº 432/1985, que previa o salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público. Entretanto, diante da impossibilidade de o Judiciário fixar nova base de cálculo do adicional de insalubridade, determinou a observância do que previsto na norma de regência, até que seja editada lei estabelecendo parâmetro diverso. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 22 de junho de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator